Tribunal: TJPA
Processo: 0805187-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805187-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAUTINO CARVALHO MEDRADO

AGRAVADO: ORLANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, MIZAEL DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805187-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAUTINO CARVALHO MEDRADO

AGRAVADOS: ORLANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR E MIZAEL DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA DO SEGUNDO AGRAVADO - PENSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA – CABIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE INABILITAÇÃO LABORAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, entendendo o magistrado de origem que os documentos comprobatórios trazidos na inicial foram suficientes para a concessão da tutela pretendida, fixando pensão mensal equivalente a 1 (um) salário mínimo em favor do segundo agravado.

2.

É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da incapacidade para o trabalho, tal como ocorreu no caso em comento, uma vez que o segundo recorrido teve a perna direita amputada em razão do sinistro.

3.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ADAUTINO CARVALHO MEDRADO
e agravados
ORLANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR E MIZAEL DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N. 0805187-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAUTINO CARVALHO MEDRADO

AGRAVADOS: ORLANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR E MIZAEL DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ADAUTINO CARVALHO MEDRADO
, contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO C/C COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada contra si por
ORLANDO DA SILVA PEREIRA JUNIOR e MIZAEL DA SILVA PEREIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, entendendo o magistrado de origem que os documentos comprobatórios trazidos na inicial foram suficientes para a concessão da tutela pretendida, fixando pensão mensal equivalente a 1 (um) salário mínimo em favor do segundo agravado, Mizael da Silva Pereira.

Alega o ora agravante, que não há provas suficientes de que teria realizado as condutas resultantes do dano que está sendo imputado a si, visto que os fatos narrados no boletim de ocorrência não estariam fundamentados em inquérito policial ou laudo pericial.

Sustenta que não teria sido suficientemente esclarecido o real causador dos danos experimentados pelos agravados, asseverando que o laudo pericial juntado nos autos não demostra a culpa do agravante, mas sim dos agravados e de um terceiro.

Argumenta que, na eventualidade de não revogação da pensão vitalícia provisória, requer a redução do valor da pensão para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, com fundamento na capacidade do agravante e necessidade do segundo agravado, salientando que não possui renda compatível com a determinação do juízo de piso, pois devido a pandemia estaria sem renda mensal, e que os recorridos são beneficiários da previdência social.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão ora combatida, a fim de excluir a obrigação de pagar a pensão vitalícia ao segundo agravado, ou ainda, que o valor da pensão seja reduzido para 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 5331080).

Em contrarrazões (ID 57847420), os ora agravados pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 6059483).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Mérito

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” que deferiu tutela antecipada, a fim de determinar que o ora recorrente pague pensão mensal em favor do segundo agravado, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

Pelo que se infere nesta sede, trata-se de acidente automobilístico que vitimou os agravados, oportunidade em que o segundo recorrido teve sua perna direita amputada.

É cediço que a finalidade da antecipação da tutela é adiantar o provimento jurisdicional, desde que presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam, prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

A respeito de tais requisitos, Humberto Theodoro Júnior assim preleciona:

"É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor." (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

"Quanto à 'verossimilhança da alegação', refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação da tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas também e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua reparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação praticados pelo réu." "Receio fundado é o que não provém de simples temor subjetivo da parte, mas que nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de verossimilhança, ou de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572/573)

No caso dos autos, constata-se, mesmo nesta fase de cognição sumária, a probabilidade das alegações dos recorridos para justificar o deferimento do pedido de alimentos provisionais em favor do segundo recorrido, Mizael da Silva Pereira, especialmente porque o ora agravante se utiliza de laudo pericial unilateral, solicitado por si, para afastar a sua responsabilidade no sinistro (ID 5320562

Nesse contexto, é importante ressaltar que todos os questionamentos formulados pelas partes, digo, no tocante a certeza 'absoluta' da culpabilidade pela ocorrência do sinistro, só poderá ser solucionada após o encerramento da instrução probatória da ação originária, entretanto,
aguardar o final do presente feito configuraria lesão insuportável à parte adversa.

Desse modo, conclui-se que o recorrente, pelo menos nesse momento processual, não se desincumbiu do ônus de afastar os indícios da sua eventual responsabilização pelo sinistro que ensejou na amputação do membro inferior do segundo recorrido, posto que a comprovação efetiva da existência ou não da culpa é uma situação que será definida durante a instrução do feito, conforme bem delineado alhures.

Noutra ponta, ressalte-se que se mostra cabível o arbitramento de pensão àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução da sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS TUTELA ANTECIPADA ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO MORTE DO GENITOR DOS AGRAVADOS - PENSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE. (2011.02985857-05, 97.270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-05-09, Publicado em 2011-05-12)

No tocante a fixação de pensão provisória em favor daquele que teve a sua perna direita amputada em decorrência do acidente, tem-se que o arbitramento deve considerar a efetiva necessidade da parte beneficiária em comparação com a aparente possibilidade do agravante.

Para tal fixação, observa-se dos autos de origem que o recorrente é comerciante e agropecuarista, não comprovando que o quantum fixado pelo magistrado de origem, qual seja, um salário mínimo irá impossibilitar a sua subsistência.

Por fim, insta asseverar que inocorre, no caso vertente, o
periculum in mora
inverso, resguardando-se a possibilidade de o agravante, ao final da lide, no caso ser afastada a sua responsabilização pelo acidente automobilístico, ingressar com a ação cabível para reaver os valores pagos.

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante, não merecendo reforma a decisão proferida pelo Juízo “a quo” que concedeu pensão mensal em favor do segundo recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão agravada
.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/10/2021